Tribunal: TJBA
Processo: 8080742-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8080742-84.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: KAIQUE ROCHA XAVIER Advogado(s): TIAGO MELO GONCALVES (OAB:BA57158-A) AGRAVADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA Advogado(s): IVAN ISAAC FERREIRA FILHO (OAB:BA14534-A) ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. FINANCIAMENTO HABITACIONAL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. PEDIDO EXPRESSO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo de instrumento interposto pelo autor contra decisão interlocutória que declarou a incompetência absoluta da Justiça Comum Estadual e determinou a remessa dos autos à Justiça Federal, ao fundamento de que a pretensão deduzida na inicial — rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, cumulada com restituição de valores pagos à construtora e à Caixa Econômica Federal a título de financiamento habitacional — exige a integração da instituição financeira ao polo passivo na condição de litisconsorte necessária. O imóvel objeto da lide foi adquirido mediante contrato de mútuo com pacto adjeto de alienação fiduciária firmado com a CEF, com a propriedade resolúvel registrada em favor da instituição financeira na matrícula do bem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em definir se a Caixa Econômica Federal configura litisconsorte passiva necessária na demanda originária, à luz da estrutura dominial do bem e da pretensão deduzida na inicial, e, por consequência, se a competência para o processamento e julgamento do feito é da Justiça Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O litisconsórcio passivo necessário configura-se quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da presença de todos os sujeitos envolvidos (CPC, art. 114). Sua verificação exige análise concreta dos pedidos deduzidos e dos efeitos que o provimento jurisdicional produzirá sobre a esfera jurídica dos envolvidos, e não mera qualificação formal dos contratos como autônomos. 4 - Sob o regime da alienação fiduciária de bem imóvel (Lei nº 9.514/97), a propriedade resolúvel é transferida ao credor fiduciário até a quitação integral do financiamento. A MRV não detém a propriedade do imóvel para recebê-lo de volta em uma hipotética rescisão, sendo juridicamente impossível operar o retorno das partes ao status quo ante sem a participação da CEF, única titular do domínio resolúvel e com capacidade para promover a baixa do gravame registrado na matrícula. 5 - O agravante formulou pedido expresso de restituição de todos os valores pagos diretamente à Caixa Econômica Federal, incluindo juros de obra e parcelas de amortização do financiamento. Valores que ingressaram nos cofres da CEF somente podem ser restituídos pela própria CEF, sendo inviável condenar a construtora à devolução de verbas que não recebeu. Ao deduzir tal pretensão, o agravante atraiu, por ato próprio, o interesse jurídico direto e imediato da instituição financeira sobre o objeto da demanda. 6 - A autonomia formal entre o contrato de promessa de compra e venda e o contrato de financiamento não afasta a integração necessária, pois os contratos estão funcionalmente coligados: a desconstituição de um arrasta necessariamente os demais, tornando a pretensão de rescisão inexequível sem a participação do credor fiduciário. 7 - Reconhecida a necessidade de integração da CEF ao polo passivo, a competência da Justiça Federal decorre automaticamente do art. 109, I, da Constituição Federal. Trata-se de competência absoluta, fixada em razão da pessoa, insuscetível de prorrogação e declarável de ofício a qualquer tempo. O longo período de tramitação perante o juízo estadual não tem o condão de sanar o vício de incompetência absoluta nem de criar competência que a Constituição reservou à Justiça Federal. 8 - O agravo interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu a tutela de urgência recursal fica prejudicado pelo julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado. IV. DISPOSITIVO 9 - Recurso a que se nega provimento. Agravo interno prejudicado. Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8080742-84.2025.8.05.0000, sendo parte(s) Agravante KAIQUE ROCHA XAVIER e parte(s) Agravada MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A., ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente